Tribunal: TJMT
Processo: 1004720-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004720-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 712.004.581-41 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 712.004.581-41 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTE SEM CONDIÇÕES PARA PAGAR O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004720-10.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, insurgindo contra a decisão que homologou em audiência de custódia a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, mediante pagamento da fiança, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e outras medidas cautelares, ao paciente
Calisrube Sousa Oliveira
, o qual teria, em tese, praticado o crime capitulado nos artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante e direção sem habilitação).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, impetrante, sustenta que o paciente foi preso dia 11/03/2023 e continua segregado, tão somente por não possuir condições econômicas para efetuar o pagamento da fiança, por se tratar de trabalhador braçal, autônomo, pedreiro, recebendo no máximo R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, ou seja, a fiança equivale a 1⁄4 (um quarto) de seu rendimento.

Assim, pleiteia a concessão de liminar, para que o paciente seja desonerado da obrigação de recolher fiança, com posterior confirmação no julgamento de mérito.

O pedido de liminar foi
deferido
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. José Zuquim Nogueira, para afastar a exigência do pagamento de fiança, até o julgamento do mérito, sendo mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, id. 161012656.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções dos artigos 306, “caput”, e 298, inciso III, ambos da Lei Federal n.o 9.503/97.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 169838681.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja a impetrante a concessão da liberdade sem o pagamento de fiança.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada no deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“Como asseverado, o paciente foi preso em flagrante no dia 11/03/2023, cuja prisão foi homologada e concedida sua liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), porém, por não ter condições para arcar com tal benefício, suscita liminarmente a concessão de sua liberdade sem fiança.

Pois bem. A liminar merece ser concedida.

Consta nos autos que o paciente foi abordado por uma blitz policial denominada Lei Seca, na Rua Waldir Rabelo, 980, no centro do Município de Barra do Garças, no dia 10/03/2023, por volta das 23:25 h, quando conduzia sua motocicleta Yamaha Fayzer, placa NGE 1434. O paciente encontrava-se sem habilitação e o exame de bafômetro teve como resultado a concentração de 0,77 MG/L e, portanto, fora levado em flagrante para Delegacia, pelo incurso dos artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/97 (Id n 160992654).

Nesse contexto, a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, entendeu não estarem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança, fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além das proibições de frequentar bares, casas de prostituição e estabelecimentos congêneres, a fim de evitar novas práticas delituosas; de ausenta-se da comarca, por período superior a 08 dias, sem prévia comunicação/autorização do juízo e não se envolver em práticas ilícitas.

Entretanto, o que se verifica da documentação acostada aos autos, é que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado, sem prejuízo de seu sustento, sobretudo por ser pedreiro, auferindo renda máxima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o termo de qualificação e interrogatório contido no Id. 160992654.

Com efeito, importante destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade.

Portanto, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o paciente no cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, conforme disposição contida no art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350, vejamos:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§ 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código”.

Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto ante as peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, conforme já exposto pela magistrada ao substituir a sua prisão por medidas cautelares alternativas. Portanto, à medida que se impõe é a concessão da liberdade sem a exigência do pagamento da fiança.

A corroborar com tal entendimento, vejamos jurisprudência lançada nesse Sodalício, in verbis:

“HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado. (N.U 1025378-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do Calisrude Sousa Oliveira, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sem a necessidade do recolhimento da fiança, ressalvando-se, entretanto, a necessidade de cumprir as demais medidas cautelares fixadas pela magistrada de primeiro grau. (...)”

Assim, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023